Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706497-80.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, JOAO MARCOS BRAGA DE MELO, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, preso preventivamente, desde 07/04/2023, e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Requerem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo e por ausência dos requisitos da prisão cautelar. Ocorre que no Habeas Corpus n. 888150/DF impetrado contra o acórdão prolatado no HC n. 0746088- 83.2023.8.07.0000, de minha relatoria, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, datada de 08/03/2024, concedeu “a ordem a fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas alternativas à prisão, a serem eleitas pelo Juízo de primeiro grau, em especial a proibição de manter qualquer contato, inclusive por interposta pessoa, com os demais membros da Orcrim, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. Julgo prejudicado o pedido de fls. 1.534/1.540.” O juízo de primeira instância já foi oficiado. Tendo em vista o declínio de competência pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Águas Claras/DF, os autos foram remetidos para Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, sendo autuado sob o n. 0028043-02.2024.8.19.00001 e distribuído à 2a Vara Criminal Especializada da Capital – TJRJ. Assim, forçoso reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Arquivem-se os autos. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador